Tribunal: TJSP
Processo: 2183676-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Mera reiteração de matéria já analisada em impetração anterior – Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal – Impetração não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2183676-19.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
WANDERSON ALVES OLIVEIRA e Paciente WESLLEY LEÔNCIO BATISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183676-19.2020.8.26.0000 -Voto no 3242
2
VOTO no 3242
Habeas corpus no 2183676-19.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo6a Vara Criminal
Paciente: Weslley Leôncio Batista
Impetrante: Wanderson Alves Oliveira
HABEAS CORPUS
ROUBO
Prisão preventiva

Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo
Penal
Mera reiteração de matéria já analisada em
impetração anterior Precedentes do E. Supremo Tribunal
Federal Impetração não conhecida
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Wanderson Alves Oliveira em favor do paciente Weslley
Leôncio Batista, que teria cometido, o delito tipificado no artigo 157, §
2o, inciso II e §2-A, inciso I, cc.Artigo 14, inciso I ambos do Código
Penal, contra ato do Juízo da 6a Vara Criminal Central da Comarca de
São Paulo, que manteve a prisão preventiva do paciente.
Sustenta a impetrante que o paciente nega
veemente a autoria dos delitos a ele imputados e que não estava no local
onde se deram os fatos. Aduz que o paciente não foi reconhecido pelos
prepostos na pratica do delito ocorrido no estabelecimento comercial e
nem pela subtração da motocicleta.Assevera que a fundamentação
utilizada pelo juízo que decretou a prisão preventiva do paciente é
inidônea eis que não indicou elementos do caso concreto. Argumenta
que o conjunto probatório é insuficiente para atribuir ao paciente e a
imputar ao mesmo os delitos acima capitulados. De fato, os indícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183676-19.2020.8.26.0000 -Voto no 3242
3
autoria não restaram comprovados, uma vez que até os fatos lançados na
denúncia, não angariou provas suficientes e robustas da materialidade e
autoria dos crimes que estão sendo apontados ao ora paciente.
Argumenta que o paciente possui condições favoráveis, sendo primário.
Assevera ainda, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva. O
requerente também não representa risco à ordem pública, econômica, a
conveniência da instrução criminal ou ainda a segurança da aplicação da
Lei Penal, pelos mesmos motivos acima expostos, que no presente caso
estão plenamente garantidas, assim, não há motivos para a manutenção
da prisão preventiva, já que todos os requisitos legais para o indiciado
responder o processo em liberdade foram preenchidos. Demonstrada a
ilegalidade da ordem que mantém o paciente privado da liberdade,
requer a impetrante a concessão LIMINAR da ordem de liberdade
provisória, mediante imediata EXPEDIÇÃO de ALVARÁ DE
SOLTURA, em favor do paciente.
Indeferida a medida liminar (fls. 37/39), foram
requisitadas informações da autoridade apontada como coatora, que as
prestou (fls.42/43).
Opinou a Douta Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 46/48).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
6a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo, que manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183676-19.2020.8.26.0000 -Voto no 3242
4
prisão preventiva do paciente.
O pleito, contudo, não comporta conhecimento,
uma vez que se trata de mera reiteração de matéria já apreciada no
pedido de habeas corpus anterior, julgado recentemente, por esta 9a
Câmara Criminal.
Deveras,
naquele
Habeas
Corpus
no
2181364-70.2020.8.26.000(voto 824), entre outros aspectos, já foi
discutido e analisado o questionamento, ora repetido na presente
impetração conforme segue abaixo:
“[....] Apenas para permitir o entendimento da
situação fática delineada, constou da denúncia ofertada contra o
paciente a prática delitiva incursa no 157, parágrafo 2o, inciso II e
parágrafo 2o, inciso I, do Código Penal, em concurso formal (artigo 70,
"Caput", do Código Penal), praticados em ocasião de calamidade
pública (artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal). Assim,
segundo consta, o paciente foi, ao menos em tese, responsável por ter
cometido o crime de roubo majorado, por três vezes, o que denota, em
tese, periculosidade, coonestando o cabimento da medida prisional para
garantia da ordem pública. Quanto aos fundamentos específicos da
medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão
ao decretar a prisão preventiva do paciente e, posteriormente ao manter
a prisão cautelar, tecendo suas considerações e descendo às
peculiaridades do caso concreto, sendo absolutamente desarrazoada a
pretensão defensiva de desmerecê-la. Nítido, ademais, que a medida
prisional não carece de fundamentos, sendo sobejamente sabido que na
fase processual em apreço cabe que o magistrado se mantenha
relativamente
sucinto,
reservando
considerações
extensas
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183676-19.2020.8.26.0000 -Voto no 3242
5
aprofundadas para o momento do julgamento do feito. Argumentam os
impetrantes, outrossim, que o paciente é primário, trabalhador e possui
residência fixa. Contudo, isto, por ora, não tem o condão de traduzir
que o paciente apresenta “condições favoráveis” suficientes a ponto de
ser colocado em liberdade. Isto sem falar na já mencionada necessidade
de se preservar a ordem pública diante das peculiaridades de sua
conduta. Ademais, o delito imputado prevê pena em corporal superior a
04 (quatro) anos de reclusão, sendo absolutamente inviável, neste
momento, vislumbrar a pena efetiva que eventualmente será aplicada.
[...] Em suma, no presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção
do encarceramento cautelar do paciente, não havendo que se falar em
constrangimento ilegal. [...] Não obstante, insta salientar que o
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, por si só, não
autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos de
liberdade provisória, mormente porque, além de não encontrar respaldo
legal, contraria a preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e também dever do Estado, em
conformidade com o artigo 144 da Constituição Federal.[...] Correta,
enfim, a imposição da medida prisional, visto que efetivamente
presentes os requisitos para a prisão preventiva. Diante do exposto,
pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM.”
Assim, por agora se tratar, como visto, de mera
reiteração de matéria já analisada no julgamento de writ anterior, tem-se
que, à luz do entendimento jurisprudencial consolidado e acima
invocado, não se pode conhecer do presente pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2183676-19.2020.8.26.0000 -Voto no 3242
6
Diante do exposto, não se conhece da
impetração.
FATIMA GOMES
Relatora